Tribunal: TJDFT
Processo: 0750364-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. ART. 18, § 1o, INCISO II, DO CDC. INDENIZAÇÃO. MULTA DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Configurado o vício de qualidade do serviço de telefonia, tornando-o inadequado ao consumo a que se destina, e não sendo este sanado no prazo legal, o consumidor tem direito à restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, a teor do art. 18, § 1o, inciso II, do CDC. Logo, o autor tem direito à rescisão contratual, por inadimplemento culposo da empresa ré, sem a incidência da multa de fidelização, impondo-se a manutenção do decisum. 2. Apelo não provido.